Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700861-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTES: MARCOS WAGNER MAINIERI, MAURÍCIO PENA, CARLOS EDUARDO SEVERO, BEATRIZ ZANELLA, NELSON FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR, LEONARDO BEZERRA GOES, ALEXANDRE SELTENREICH PEREIRA, VLADIMIR HERCULANO LOBO, HERON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, NELSON YASUSI MORI, ANDRÉ NARDELLI PINTO BARBOSA AGRAVADO: OLAVO CORREA PEREIRA JÚNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026